Tribunal: TJES
Processo: 5008826-29.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008826-29.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE LUCIO COSTA CORREA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença proferida em ID 6461429, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC)6 , em relação aos pedidos iniciais de (1) cancelamento das relações bancárias noticiadas nos autos (Conta Corrente 88577-0, Agência 0083, Chaves PIX costacorreajoselucio@gmail.com e +55 (11) 98018-0751 e Cartão de Crédito Ourocard Conta Fácil Elo) 7 e (2) levantamento de negativações inicialmente consignadas em desfavor do autor, ao tempo em que JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL REMANESCENTE COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC8 para 1. DECLARAR a inexistência das relações jurídicas de direito material reportada nos autos, nomeadamente quanto aos negócios bancários em comentário (Conta Corrente 88577-0, Agência 0083, Chaves PIX costacorreajoselucio@gmail.com e +55 (11) 98018-0751 e Cartão de Crédito Ourocard Conta Fácil Elo) 9 , para os devidos fins, e 2. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 7.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (09/08/2022)10 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da sentença, ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável praticado, porquanto teria agido no exercício regular do direito em negativar o nome do autor e, alternativamente, mitigação do valor da indenização.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Alega o recorrente que cooperou com o recorrido ao cumprir com o estorno solicitado, sendo, portanto, insuficiente a ensejar a extinção do feito.

Apesar da prescindibilidade de esgotamento da via administrativa, revela-se necessária a concreta pretensão da parte autora, especificamente no que tange à afirmação de um direito e não a sua suposição.

Neste ponto, destaca-se que o interesse de agir está relacionado à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional buscado pela parte, vistas a alcançar a sua pretensão.

Em consonância com o artigo 17 do atual Código de Processo Civil prevê que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Sobre o tema, cita-se Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 197)."

Como consectário, o procedimento utilizado deve ser adequado à tutela requerida. Assim, Liebman já sustentava que o interesse de agir:

"Pressupõe, por isso, a assertiva de lesão desse interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. Seria uma inutilidade proceder ao exame do pedido para conceder (ou negar) o provimento postulado, quando na situação de fato apresentada não se encontrasse afirmada uma lesão ao direito ou interesse que se ostenta perante a parte contrária, ou quando os efeitos jurídicos que se esperam do provimento já tivessem sido obtidos, ou ainda quando o provimento pedido fosse em si mesmo inadequado ou inidôneo a remover a lesão, ou, finalmente, quando ele não pudesse ser proferido, porque não admitido pela lei (p.ex., a prisão por dívidas). (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil, v. 1, p. 155)."

Dessa maneira, o interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, o que ocorre
in casu
. Isto posto,
rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

DO MÉRITO

Colhe dos autos que:

Em síntese, a parte autora alega ter sido indevidamente negativada pelo réu, por débito que afirma desconhecer. Ante o narrado, requereu a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, a declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como indenização por danos morais experimentados

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor foi surpreendido com a informação de que seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, sem que houvesse conta na referida instituição financeira, o que teria impedido o prosseguimento com tratativas negociais, pelo que postulou declaração de inexigibilidade de débito e relação jurídica relacionada aos contratos impugnados, bem como indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
convém ressaltar que em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que alegou contratação digital a fim de demonstrar a legitimidade das cobranças perpetradas.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples assinatura eletrônica não é suficiente para atestar a contratação.

Ora, a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

Aliás, a recorrente não só deixa de juntar provas a respeito da licitude das cobranças como também contesta os fatos alegados pela autora de forma genérica, atendo-se a dizer que a demandante usufruiu dos serviços e deve efetuar o pagamento da contraprestação.

Desse modo, diante da ausência de comprovação inequívoca da celebração dos contratos, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência de relação jurídica e inexibilidade do débito negativado, reconhecida a ocorrência de negativações indevidas.

Em relação aos danos morais reconhecidos, verifica-se do extrato do SERASA, que a recorrente promoveu negativação indevida, de modo que se reconhece a existência de negativações indevidas, pois não justificadas.

Dessa forma, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição indevida (negativação, protesto, inclusão em dívida ativa) por violação à honra objetiva do consumidor, que passa, indevidamente, à qualidade de mau pagador, possuindo capacidade de impedir novas relações negociais, caso dos autos, já que o requerente alegou ter sido impedido de contratar perante terceiro,
pelo que se entende adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),

quantia capaz de reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando acerca da gravidade da conduta (duas negativações indevidas), a extensão do dano (impedimento de contratar) e a capacidade econômica das partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...)
04. O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ. APL nº 00222012720188190203. Rel.: SÉRGIO SEABRA VARELLA. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05/02/2020. Grifamos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UN NIME. (...) 02.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de devedores acarreta ofensa aos direitos de personalidade.
Para que a inclusão do nome e do CPF seja admitida, é preciso que haja legitimidade do débito e comunicação prévia. 03.
Indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00
, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 04. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-PE – AC nº 5364914. Rel.: Stenio José de Sousa Neiva Coelho. 2ª Câmara Cível. Publicado em 11/11/2019. Grifo Nosso).

Em casos como o dos autos, consoante entendimento já consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, os danos morais decorrem do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo Autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento (REsp 717017/PE).

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)